Tribunal: TJES
Processo: 5017175-41.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017175-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDIARA CRISTINA CRUZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017175-41.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDO: ANDIARA CRISTINA DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
(ID 8645546) contra a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito de Cobrança de ITBI c/ Indenização por Danos Materiais e Morais. O recurso inominado da parte autora, por sua vez, foi inadmitido por ausência de preparo (ID 13184413).

Inconformado, o Município da Serra recorre buscando a reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e condenou a fazenda pública à repetição do indébito. Em suas razões recursais, o Município alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial e, no mérito, defende a legalidade da cobrança do ITBI com base na avaliação fiscal.

É o breve relato, apesar de sua desnecessidade.

Ab initio,
a
preliminar de incompetência dos Juizados
suscitada pelo Município Recorrente, sob a alegação de necessidade de prova pericial, deve ser rejeitada. A controvérsia não exige perícia técnica complexa e a discussão central é a definição da base de cálculo do ITBI, se deve prevalecer o valor venal do imóvel apurado pelo Município ou o valor da transação declarado pela contribuinte e referendado pelo laudo de avaliação da Caixa Econômica Federal (ID 8645371).

Nessa seara, a questão é de direito, bastando a análise da documentação já anexada aos autos para a sua resolução.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência
levantada pelo Recorrente.

No mérito,
entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

Primeiro, convém salientar que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do
artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN)
,
in verbis:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada, notadamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso Repetitivo (Tema 1.113), no julgamento do
Recurso Especial 1.937.821-SP (ID 8645542)
, pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o
valor de mercado do imóvel,
que corresponde ao
valor da transação declarado pelo contribuinte
. Tal presunção de veracidade só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo fiscal que comprove que o valor declarado é incompatível com o valor de mercado.

No presente caso, o valor declarado pela parte autora no contrato de compra e venda foi de
R$ 185.000,00
(cento e oitenta e cinco mil reais), valor este que também corresponde à avaliação feita pela própria instituição financeira (ID 8645371). O Município da Serra, por sua vez, atribuiu como base de cálculo um valor superior (IDs 8645373 e 8645375), sem a devida comprovação técnica apta a desconstituir a presunção de veracidade do valor declarado pela parte autora. A simples utilização de tabelas genéricas de valores para apuração da base de cálculo do imposto é ilegítima, conforme a tese firmada pelo STJ.

Dessa forma, sem mais delongas, a sentença de mérito (ID 8645543) e a sentença integrativa (ID 8645552) estão em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)